Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701145-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas com a finalidade de custear cirurgia de artroplastia total de quadril, com UTI pós-cirúrgica, ante a ausência dos pressupostos para a medida. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. O sequestro de verba pública com o fim de assegurar o resultado prático equivalente da prestação de fazer na área de saúde é medida excepcionalíssima quando restarem evidenciadas a recalcitrância do Poder Público e o fundado risco de dano irreparável ao paciente. A sentença condenou o réu a realizar a cirurgia de “Artroplastia Total de Quadril com UTI pós-cirúrgica” bem como realizar os exames e consultas afins, no prazo de 20 dias a contar da sentença. A sentença transitou em julgado em 05/03/2021, sem interposição de recurso. Desde então o paciente aguarda a realização do procedimento, o que evidencia a mora do réu em dar cumprimento à obrigação cominada. Dispõe o Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Considerando a data do trânsito em julgado da sentença ocorrido em 05/03/2021, há mais de um ano o recorrente espera pelo procedimento, sem previsão para ocorrer, e apesar da informação da marcação da cirurgia para maio de 2022, o procedimento não ocorreu (ID 125422088 – PAG 6 – processo de origem 0700931-10-2021.8.07.0016). O réu apenas informa que o material necessário está em processo de aquisição (ID 125422083 – 125422088). De outra parte, ainda que a classificação de risco pelo órgão regulador seja “AZUL-Atendimento Eletivo” (ID 125422088 – PAG 8), a ausência de definição de data para a realização do procedimento impõe sofrimento ao recorrente e não se pode desconsiderar a possibilidade de agravamento de seu estado de saúde. Nesse quadro, o bloqueio de verba pública se faz necessário para dar efetividade ao provimento judicial. A medida excepcional é justificada pela patente morosidade do Poder Público em cumprir o comando judicial. Todavia, em atenção ao Enunciado 56 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, previamente ao exame do pleito, mostra-se necessária a apresentação de três orçamentos atualizados das despesas para a realização do procedimento (honorários médicos, inclusive anestesista, materiais, despesas hospitalares, etc.), tendo em vista que os que já foram apresentados no processo já estão vencidos (ID 91020716, 97138548). Assim, confiro o prazo de 10 dias para o recorrente cumprir a diligência. No mesmo prazo, o recorrido deverá informar sobre a previsão para a realização da cirurgia. Após o cumprimento da medida, o autor deve prestar contas perante o juízo da execução. Após, abra-se vista ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 6 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito